Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713310-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 48520113, o patrono da agravada MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, noticia a renúncia ao mandato anteriormente outorgado e informa que deve ser constituído novo procurador no prazo de dez dias. O requerente é o único advogado constituído, a teor da procuração de ID 154121048 dos autos de origem. Compulsando os autos, não consta a comprovação da notificação exigida pelo art. 112 do CPC, ônus do patrono constituído. Dessa forma, intime-se o causídico para comprovar a devida notificação da renúncia à agravada MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Publique-se. Após, certifique a Secretaria o prazo para contrarrazões do agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO. Concluídas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator